Tribunal: TCU
Processo: 006.483/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3167/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 006.483/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Diogo Costa Ferreira (CPF XXX.359.665-XX); Gabriel de Mello Pereira Cintra (CPF XXX.253.984-XX); Matheus Carneiro de Souza (CPF XXX.157.117-XX); Pedro Beraldo Cambraia Ferreira (CPF XXX.897.506-XX); Pedro Henrique Moreira Silva (CPF XXX.173.644-XX); Raphael Cesar Manzano (CPF XXX.984.298-XX); Raphael Corteletti Caldas (CPF XXX.108.952-XX); Rhener Fernandes Lauretto (CPF XXX.273.627-XX); Rodrigo Locatelli (CPF XXX.561.989-XX) e Rogerio da Silva Batista Magalhaes (CPF XXX.155.418-XX). 1.3. Unidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.